Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR. GASTOS EVIDENCIADOS. RENDA DO ALIMENTANTE. ALANCEAMENTO DA PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A quebra de sigilo bancário, nas ações sobre alimentos, mostra-se como medida possível, porém excepcional. A discussão do direito à alimentos, por si só, não é suficiente para autorizar a quebra do sigilo bancário. Devem ser demonstrados indícios significativos de ocultação de receita, atraindo consigo o severo risco de afronta ao melhor interesse do menor.

2. O dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. 2.1 Nesse caso, a obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

3. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo a afastar tanto a abusividade quanto a irrisoriedade no valor arbitrado. 3.1 Deve prevalecer o melhor interesse da criança, sem comprometer a subsistência do alimentante.

4. Recurso conhecido e não provido.